Tribunal: TJMT
Processo: 1022482-30.2023.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022482-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EXPEDITO MENDES DE ARRUDA - CPF: 559.399.291-68 (APELANTE), ALLAN HENRIQUE PAIVA DE VASCONCELOS - CPF: 737.984.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIBERTO MOURA GOMES (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixou pena privativa de liberdade de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00, além de outras consequências legais, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto ao montante da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação específica e sem consideração da condição econômico-financeira do réu,

autoriza sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar os requisitos do art. 44 do Código Penal e atender à função social da sanção, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade.

4.

A prestação pecuniária possui limites legais expressos no art. 45, §1º, do Código Penal, sendo imprescindível fundamentação idônea para a fixação do quantum acima do mínimo legal.

5.

A sentença não apresenta motivação concreta que justifique a majoração da prestação pecuniária para valor equivalente a dois salários-mínimos.

6.

A pena privativa de liberdade foi fixada no patamar mínimo legal, evidenciando reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

7.

A condição socioeconômica do réu, assistido pela Defensoria Pública e sem elementos indicativos de capacidade financeira elevada, reforça a necessidade de fixação da prestação pecuniária no mínimo legal.

8.

A redução do valor da prestação pecuniária preserva a efetividade da pena substitutiva e evita sua inexequibilidade, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação idônea e específica.

2.

A ausência de motivação concreta e a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal autorizam a redução da prestação pecuniária ao patamar mínimo previsto em lei.

3.

A condição econômico-financeira do réu deve ser considerada para assegurar a proporcionalidade e a efetividade da pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 309, caput; Código Penal, arts. 44, §2º, 45, §1º, e 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1001690-09.2020.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.04.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1000178-95.2022.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de EXPEDITO MENDES DE ARRUDA contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou, em suma, pela prática do crime tipificado no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixou pena privativa de liberdade de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de R$ 3.000,00, a favor de entidade à eleição do Juízo da Execução, além da suspensão dos direitos políticos após o trânsito em julgado (ID 209505491, 323425878).

Em suas razões recursais (ID 323425879), a Defensoria Pública sustenta ausência de fundamentação adequada para fixação da prestação pecuniária em R$ 3.000,00, equivalente a dois salários-mínimos, em violação ao art. 45, §1º, c/c art. 60 do Código Penal, que exigem observância da condição econômica do réu. Argumenta que o recorrente é pessoa pobre, assistido pela Defensoria Pública, sem renda declarada nos autos, apreendido com motocicleta popular usada, inexistindo elementos que justifiquem o incremento da prestação pecuniária ao dobro do mínimo legal. Requer o redimensionamento da prestação pecuniária para o mínimo legal de um salário-mínimo.

Em contrarrazões (ID 323425882), o Ministério Público argumenta que a prestação pecuniária não deve guardar relação apenas com a pena privativa de liberdade e a condição financeira do réu, mas considerar, sobretudo, a reprovabilidade do fato e o dano causado pelo delito. Sustenta que o valor fixado está em conformidade com a lei e a jurisprudência, e que a aferição quanto à miserabilidade do condenado incumbe ao Juízo da Execução Penal. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

A apelação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Penal e na Lei nº 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao montante de R$ 3.000,00 fixados a título de prestação pecuniária da pena restritiva de direitos substitutiva. Não há insurgência quanto à materialidade e à autoria delitiva.

A possibilidade de fixação de penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano está prevista no art. 44, §2º, do Código Penal. O art. 45, §1º, do mesmo diploma, estabelece os limites mínimo e máximo a serem considerados nas hipóteses de aplicação da prestação pecuniária, dispondo que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário-mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários-mínimos.

Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social, levando-se em conta, sempre que possível, a condição econômico-financeira do acusado.

Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do
quantum
estabelecido quando se trata de fixação em montante superior ao mínimo legal.

Nesse sentido orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001690-09.2020.8.11.0020 APELANTE: EDIENE DA SILVA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 250, § 1º, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO CRIME – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.
Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do quantum estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado.
(N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000178-95.2022.8.11.0092 APELANTE: FABIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS COMINADOS AOS CRIMES – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.
A hipossuficiência econômico-financeira do sentenciado, tal como a sua incapacidade de adimplir as prestações pecuniárias, constituem matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal. (N.U 1000178-95.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Sem embargo, no presente caso, constata-se que a imposição de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de prestação pecuniária não encontra fundamentação idônea para a majoração do
quantum
além do mínimo estabelecido pelo Código Penal.

Ora, a pena privativa de liberdade restou definida no patamar mínimo cominado às figuras típicas – indicando que a gravidade dos delitos e o grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo recorrente foram consideradas reduzidas –, razões pelas quais a minoração do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária se faz imperativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta testilha, a fixação da prestação no mínimo legal não implica impunidade ou desvalorização da sanção penal, mas assegura a efetividade da pena substitutiva e respeita o devido processo legal, evitando que se torne inexequível e frustre a finalidade ressocializadora da substituição, ainda mais no caso em apreço (réu assistido pela Defensoria Pública; veículo envolvido no acidente é motocicleta popular usada, com mais de quatorze anos de fabricação; profissão de pescador; residência em bairro popular de Rondonópolis/MT).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, PROVEJO o recurso interposto para reformar parte da sentença objurgada e reduzir a prestação pecuniária imposta a EXPEDITO MENDES DE ARRUDA para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos., mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Em atenção ao disposto no Art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por estarem assistidas pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026